Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-02.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010236-02.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), VALDENE LEMES BORGES - CPF: 353.530.401-63 (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018. QUESTÃO JÁ ANALISADA NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que já havia rejeitado embargos declaratórios anteriores, nos quais o embargante reiterou os argumentos da apelação, alegando omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018 ao contrato firmado entre as partes. Requereu nova análise da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.786/2018 e se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 para acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fundamento relativo à inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 ao contrato celebrado em 2016 já foi expressamente analisado no acórdão que julgou a apelação, bem como reiterado nos embargos de declaração anteriores.

O contrato foi firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual se aplica a legislação vigente à época da contratação, conforme consignado nas decisões anteriores.

A reiteração de argumentos sem apresentação de vício no julgado evidencia caráter protelatório dos embargos, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A reiteração de alegações já analisadas em embargos de declaração anteriores, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configura uso protelatório dos embargos.

A Lei nº 13.786/2018 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, devendo prevalecer o regime jurídico então vigente.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos
Aclaratórios
.

O embargante insiste em reiterar os termos da apelação e afirma que não foi apreciado o argumento de aplicação da
Lei n. 13.768/2018

ao caso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insiste em reiterar os termos da apelação e afirma que não foi apreciado o argumento de aplicação da
Lei n. 13.768/2018
ao
caso.

Contudo, conforme já consignado na decisão dos Declaratórios anteriores, a aplicação dessa Lei foi analisada e rejeitada pelos fundamentos que constam no acórdão que apreciou a Apelação Cível e que novamente se transcreve:

“(a) A sentença foi devidamente fundamentada, decidiu todos os pontos controvertidos, mesmo que de forma diversa do que alegado pelo apelante, portanto, não é nula e deve ser mantida.

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito já que todo o recurso tem por objetivo reformar a sentença a fim de aplicar ao caso o disposto no art. 32-A, da Lei n. 6.766/79 e da Lei n. 13.786/2018.

(b) Consta dos autos um “PRÉ-CONTRATO PARA ANÁLISE DE CRÉDITO realizado entre as partes em 20-8-2016, para aquisição do imóvel objeto deste feito, Lote 2, Quadra 21, loteamento Residencial parque das Laranjeiras, em
Rondomópolis
, por R$ 99.482,88, assinado por todas as partes e por duas testemunhas, ou seja, reveste as características de contrato (ID n. 276731946).

Vê-se também, no ID n. 276731946 - Pág. 8, que a parcela n. 38 foi paga em 10-10-2019, ou seja, as 37 anteriores certamente foram quitadas antes, o que corresponde a mais ou menos 3 anos, desde 2016, portanto, havia pagamento das prestações.

As partes firmaram também o Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Firmado na data de 30 de
Agosto
de 2016,
Alterando
o Quadro Resumo e a Cláusula Quinta – Contrato n. 0605/2016.

Disso conclui-se que a avença foi ajustada em
2016 e, portanto, são as regras civis em vigor nesse tempo que devem reger essa relação
, aplicando-se ao caso, não a Lei n. 13.768/2018, que passou a valer a partir da sua publicação em 27-10-2018.

(c) No que diz respeito ao art. 32-A da Lei n. 6.766/79, ela também foi introduzida pela citada Lei
Lei
n. 13.768/2018, portanto, não se aplica ao caso deste ajuste celebrado em 2016.

(d)
No que diz respeito à restituição das parcelas, o STJ julgou o REsp 1300418, como representativo de controvérsia de Recursos Repetitivos e concluiu que,
independente
de quem seja o causador pela rescisão contratual os valores pagos devem ser restituídos de imediato e em parcela única.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013,
DJe
de 10/12/2013).

Tema que deu origem à Sumula n. 543/STJ – “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

(e) Quanto ao IPTU, é de responsabilidade da apelante a partir do momento da posse. Uma vez que esse ato não está comprovado na lide, a apelada é quem dever arcar com esse imposto.

Como não há prova de que a adquirente estava usufruindo do imóvel, é indevida a taxa de fruição, que equivale a uma locação pelo período em que o comprador permaneceu no local sem pagar.”

Nesse contexto, o que se vê, ante a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que fundamentado o voto na Apelação e explicada a motivação nos
Aclaratórios
anteriores, não é a existência de vício, mas a intenção protelatória do embargante, que insiste em arguir questão já resolvida. Assim, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos d
e Declaração e aplico multa de 2
% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

V O T O S V O G A I S

O embargante insiste em reiterar os termos da apelação e afirma que não foi apreciado o argumento de aplicação da
Lei n. 13.768/2018
ao
caso.

Contudo, conforme já consignado na decisão dos Declaratórios anteriores, a aplicação dessa Lei foi analisada e rejeitada pelos fundamentos que constam no acórdão que apreciou a Apelação Cível e que novamente se transcreve:

“(a) A sentença foi devidamente fundamentada, decidiu todos os pontos controvertidos, mesmo que de forma diversa do que alegado pelo apelante, portanto, não é nula e deve ser mantida.

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito já que todo o recurso tem por objetivo reformar a sentença a fim de aplicar ao caso o disposto no art. 32-A, da Lei n. 6.766/79 e da Lei n. 13.786/2018.

(b) Consta dos autos um “PRÉ-CONTRATO PARA ANÁLISE DE CRÉDITO realizado entre as partes em 20-8-2016, para aquisição do imóvel objeto deste feito, Lote 2, Quadra 21, loteamento Residencial parque das Laranjeiras, em
Rondomópolis
, por R$ 99.482,88, assinado por todas as partes e por duas testemunhas, ou seja, reveste as características de contrato (ID n. 276731946).

Vê-se também, no ID n. 276731946 - Pág. 8, que a parcela n. 38 foi paga em 10-10-2019, ou seja, as 37 anteriores certamente foram quitadas antes, o que corresponde a mais ou menos 3 anos, desde 2016, portanto, havia pagamento das prestações.

As partes firmaram também o Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Firmado na data de 30 de
Agosto
de 2016,
Alterando
o Quadro Resumo e a Cláusula Quinta – Contrato n. 0605/2016.

Disso conclui-se que a avença foi ajustada em
2016 e, portanto, são as regras civis em vigor nesse tempo que devem reger essa relação
, aplicando-se ao caso, não a Lei n. 13.768/2018, que passou a valer a partir da sua publicação em 27-10-2018.

(c) No que diz respeito ao art. 32-A da Lei n. 6.766/79, ela também foi introduzida pela citada Lei
Lei
n. 13.768/2018, portanto, não se aplica ao caso deste ajuste celebrado em 2016.

(d)
No que diz respeito à restituição das parcelas, o STJ julgou o REsp 1300418, como representativo de controvérsia de Recursos Repetitivos e concluiu que,
independente
de quem seja o causador pela rescisão contratual os valores pagos devem ser restituídos de imediato e em parcela única.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013,
DJe
de 10/12/2013).

Tema que deu origem à Sumula n. 543/STJ – “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

(e) Quanto ao IPTU, é de responsabilidade da apelante a partir do momento da posse. Uma vez que esse ato não está comprovado na lide, a apelada é quem dever arcar com esse imposto.

Como não há prova de que a adquirente estava usufruindo do imóvel, é indevida a taxa de fruição, que equivale a uma locação pelo período em que o comprador permaneceu no local sem pagar.”

Nesse contexto, o que se vê, ante a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que fundamentado o voto na Apelação e explicada a motivação nos
Aclaratórios
anteriores, não é a existência de vício, mas a intenção protelatória do embargante, que insiste em arguir questão já resolvida. Assim, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos d
e Declaração e aplico multa de 2
% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025